Tribunal: TJDFT
Processo: 0748830-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748830-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: EDUARDO FIGUEIREDO LIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. TAXA SELIC. CONTADORIA JUDICIA. CÁLCULOS CORRETOS. 1. A correção monetária do valor cobrado na peça inicial não se confunde com a correção monetária do valor expressado no título executivo. 2. Havendo determinação judicial de que haja correção monetária pela taxa SELIC da dívida reconhecida em sentença, não há se falar em sobreposição de encargos em relação à correção monetária e aos juros utilizados para atualização da quantia cobrada na peça inicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505 e 1.008, todos do Código de Processo Civil e 397 do Código Civil, defendendo a ocorrência de sobreposição de encargos no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, em razão de o valor principal utilizado já conter juros. Aduz que as parcelas que deram origem ao débito executado deverão ser atualizadas, desde a data de seu vencimento, pela taxa SELIC, sob pena de violação à coisa julgada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 502, 505 e 1.008, todos do Código de Processo Civil e 397 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre a não ocorrência de sobreposição de encargos, o acórdão impugnando consignou que “havendo determinação judicial de que haja correção monetária pela taxa SELIC da dívida reconhecida em sentença, não há se falar em sobreposição de encargos em relação à correção monetária e aos juros utilizados para atualização da quantia cobrada na peça inicial” (ID 58231387). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020